Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. REPOUSO NOTURNO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MUDANÇA BENÉFICA. TEMA 1.087, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para reexame da condenação com fundamento na mudança de entendimento jurisprudencial. Precedentes desta Corte de Justiça. O requerente foi condenado como incurso nas penas do artigo 155, §§1o e 4o, do Código Penal, aplicando-se o entendimento que prevalecia à época, no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é compatível com o furto qualificado. A tese posteriormente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a causa de aumento prevista no § 1°, do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno), não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°) (Tema 1.087), não autoriza a revisão criminal, uma vez que a mudança de entendimento jurisprudencial não é hipótese taxativamente prevista em lei para tanto. Ademais, o novo entendimento não é pacífico, porquanto o Supremo Tribunal Federal mantém posicionamento diverso a respeito do mesmo tema.